Tribunal: STF
Processo: HC 85099
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-06-14
Data de publicação: 2006-06-14

Ementa:
HABEAS CORPUS - DECISÃO DO SUPREMO - ILEGALIDADE - ADEQUAÇÃO. A
   envergadura ímpar do habeas corpus é conducente a torná-lo como
   adequado toda vez que, independentemente do colegiado julgador, a
   decisão proferida implique ilegalidade a repercutir no direito
   fundamental de ir e vir do cidadão, como ocorre quando órgão
   fracionado do Supremo proclama, sem considerar dado constante dos
   autos, o não-conhecimento de agravo interposto para lograr a
   subida de extraordinário.